Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-73.2009.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000450-73.2009.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (APELANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL – ART. 1º, IV, DECRETO-LEI Nº. 201/67 –
PRELIMINARES
–

I - NULIDADE À PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– AUSÊNCIA DO APELANTE – TESTEMUNHAS RESIDENTES NA CAPITAL OUVIDAS PELO JUÍZO EM OUTRA COMARCA – ALEGADO PREJUÍZO – IMPROCEDÊNCIA – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO AO ATO - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO –
II – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO - REVELIA DECRETADA – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À VERACIDADE DA CERTIDÃO DA OFICAL DE JUSTIÇA - IMPROCEDÊNCIA – ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – FÉ PÚBLICA DO ATO NÃO DESCONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO –
III – NULIDADE DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO COM REFERÊNCIA A VOTO DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR
– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA – FUNDAMENTAÇÃO AFETA AO CASO CONCRETO – MERA REFERÊNCIA A JULGADO PARADIGMA –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
MÉRITO
– PENA BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE PREJUDICIAL – VULTUOSO PREJUÍZO AO ERÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I –
Não há que se falar em nulidade da oitiva, pelo Juiz do processo, de testemunhas residentes fora da Comarca, pois, sendo ele quem presidiu o feito, é o destinatário das provas e quem melhor pode conduzir a inquirição, especialmente, no caso em que, sequer, foi comprovado qualquer prejuízo ao réu e também, porque nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa do apelante no ato processual, uma vez, que o advogado constituído e devidamente intimado, não compareceu à audiência;

II -
Ainda que fosse o caso de reconhecer equívoco da certidão em que se atestou a impossibilidade de localização do réu no endereço indicado, não há como declarar a nulidade da decisão em que se decretou a revelia,
quando a defesa do
Apelante não cuidou de demonstrar o prejuízo supostamente experimentado pelo apelante, circunstância a impedir, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art.
563, do CPP, o reconhecimento da alegada nulidade;

III -

Ao apreciar a lide, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate. De outra banda, ainda que o Magistrado fundamente a sentença, comparando-a com voto paradigma de Tribunal Superior, não há que se cogitar de “empréstimo de livre convencimento”, de outro julgador, se a sentença está devidamente fundamentada, apontando a autoria e materialidade delitiva no caso concreto, afastando, assim, a pretensa nulidade;

IV –
Com efeito,
“
quando o prejuízo causado pela conduta criminosa alcança patamar diferenciado, que desborda do que seria ínsito ao tipo penal (...) adequada está a valoração negativa das consequências do delito.” [Sic, HC 394.955/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017].
Portanto, se o Poder Público Municipal recebeu o valor de R$ 255.500,00 para a construção de 53 unidades habitacionais, mas o réu providenciou a construção de apenas 41 unidades e com planta diferente da prevista no contrato original, causou lesão irreparável aos cofres públicos, extrapolando a reprovabilidade da sua conduta prevista no tipo penal, o que, é o suficiente para legitimar a exasperação da pena basilar pela elevada culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
ADEMAR WURZIUS
,
ex-prefeito municipal de Nova Brasilândia/MT,

contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no artigo 1º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 201/67 (
Crime de Responsabilidade

em empregar recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam
), à pena privativa de liberdade de
2 anos
e
2 meses
de
detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
substituída
por
duas restritivas de direito
.

Inconformada, a Defesa requer,
preliminarmente
:
I –
a
nulidade da audiência de instrução
, ao argumento, de que as testemunhas arroladas pela acusação foram intimadas e inquiridas diretamente pelo Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, onde tramitou o feito, não obstante serem residentes na Comarca de Cuiabá/MT, e ainda, não se intimou pessoalmente o Apelante para acompanhar o ato;
II –
a
nulidade do processo à partir da audiência designada para seu interrogatório
, realizada em 3.12.12, que resultou na caracterização da revelia, ante a falta de intimação pessoal do apelante, alegando ser duvidosa a certidão do oficial de justiça acostada aos autos; e,
III -

a
nulidade da sentença
, ante a ausência de apreciação de todas as teses defensivas, bem como, em razão de ter o d. sentenciante se lastreado no voto condutor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 409, relator
Ministro Ayres Brito
.

No
mérito
, pleiteia a
redução da pena-base
para o mínimo legal (Id. 8704721).

As contrarrazões ministeriais em primeiro grau, são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 11453962).

A PGJ, em parecer,
opinou
pelo
provimento
parcial do recurso
, para que seja reformada a pena-base, com o consequente reconhecimento da Prescrição e a extinção da punibilidade
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial
respectivo (Id. 2078492):

Sumário:

Recurso de apelação criminal – Réu condenado nas penas do crime descrito no
art. 1º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 201/67
–
Inconformismo da defesa
– Busca o apelante,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência
de instrução, bem como da
sentença condenatória
, devido ao
cerceamento da defesa
pela indevida caracterização da revelia – No
mérito
, requer a fixação da
pena-base no mínimo
legal cominada ao tipo penal – Alegações insubsistentes –
Acusado
regularmente intimado, mas
não encontrado
–
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa
– Dosimetria – Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – Motivação inidônea

-Neutralização de circunstâncias judiciais – Readequação da pena - Reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva de ofício

–
Pelo

provimento parcial

do apelo, a fim de reformar a pena-base, com o consequente
reconhecimento da prescrição
, tornando-se imperiosa a
extinção da punibilidade do réu.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020